Tribunal: TJES
Processo: 5001733-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Concessão de Licença Ambiental; Revogação/Anulação de multa ambiental; Ambiental
Data de julgamento: 2023-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001733-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FABRICA DE ESQUADRIAS LIDER LTDA - EPP
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AI 5001733-48.2022.8.08.0000

Ambiental
2ª Câmara Cível / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO X
FABRICA DE ESQUADRIAS LIDER LTDA - EPP

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Sustenta a Embargante que a mercadoria apreendida pelo IDAF-ES é regular, uma vez que possui
“
Autorização para Exploração Florestal (autorização de corte ou supressão de árvore ou vegetação) concedida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso”.

Além disso, alega que
“a
madeira é oriunda da Fazenda Arandú situada no Município de Juína e, para comprovar de vez a origem lícita da madeira a empresa embargante juntou Autorização de Exploração da Madeira, Documento de Guia Florestal, bem como Notas Fiscais de toda a cadeia produtiva”.

Assim, entende que há omissão no julgado pela suposta ausência de análise da documentação supra referida.

Inicialmente, conforme consta do voto condutor, observa-se que a Embargante
fora autuada, por meio do Instrumento Único de Fiscalização nº 006613, pois, enquanto adquirente da mercadoria apreendida (4,5 metros cúbicos de angelim sarrafo), propiciou o transporte da madeira em comento desacompanhada de Documento de Origem Florestal – DOF.

Mencione-se, por oportuno, que
este Egrégio Tribunal de Justiça
vêm decidindo sobre
a obrigatoriedade do Documento de Origem Florestal – DOF em situações deste jaez, pontificando, inclusive, a higidez de autuações levadas a efeito na hipótese de transporte de madeira desacompanhada da referenciada documentação.

O julgado ponderou, ainda, que
a emissão posterior do Documento de Origem Florestal – DOF não tem a aptidão de infirmar a infração ambiental em questão, de modo que não se revela suficiente, por si só, para afastar a eficácia da autuação e tampouco para atestar a regularidade da madeira apreendida.

Dito isso, observa-se que a tese defendida pela Embargante foi analisada por esta Colenda 2º Câmara Cível, uma vez que os documentos apresentados pela Embargante não são passíveis de suprir o documento obrigatório (
DOF
)
para a realização do transporte da madeira objeto dos autos.

Ademais, o voto condutor deixou claro que o material deverá permanecer no órgão fiscalizatório até que seja analisada a regularidade da madeira, como se vê:

[...] Na espécie, não restaram demonstrados elementos seguros que evidenciam a mercadoria objeto de apreensão não possui eventual irregularidade, de modo que se demonstra necessária a sua permanência junto ao Órgão Ambiental Fiscalizador até ulterior deliberação, visando não só permitir tal averiguação, como também para que a Recorrida atenda a todas as obrigações advindas da autuação em questão, cuja higidez, na embrionária fase da demanda de origem, não se demonstra passível de censura [...].

Dito isso, têm-se que não restaram demonstrados os requisitos legais do Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado.

De mais a mais, conforme este egrégio Tribunal de Justiça já vêm decidindo, o mero inconformismo com a decisão proferida não é passível de embargos de declaração:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. - O Tribunal não incorreu na omissão alegada pelos embargantes que,
em verdade, externaram nos embargos de declaração inconformismo diante do que restou decidido.
A matéria relacionada aos artigos 373, I, e 537, §1º, inciso I, ambos do CPC, bem como a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram tratadas no venerando acórdão, dada a legalidade da majoração da multa devido a recalcitrância da embargante e necessidade de defesa da credibilidade da função jurisdicional. 2. - De acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
" (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013). 3. - Embargos desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199007369, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Mediante esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se observa a omissão alegada pelos embargantes quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor.

2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração

3. Embargos desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.